Tribunal: TJES
Processo: 5002792-42.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002792-42.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO ROVETTA DA SILVA
RECORRIDO: PORTAL DIRETO NOTICIAS LTDA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002792-42.2021.8.08.0021

RECORRENTE
:
GUSTAVO ROVETTA DA SILVA

RECORRIDO
:

JOSE ARY RIBEIRO MORARI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO
DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

V O T O

Trata-se de
r
ecurso
i
nominado
i
nterposto pel
o

recorrente/
requer
ente
em face d
e
sentença que julgou
im
procedente
a

pretensão
autoral,
reconhecendo inexistência de ato ilícito cometido pelo réu/recorrido

Nos termos do recurso inominado interposto, a sentença deve ser reformada ao sustentar que a reportagem publicada pelo requerido sobre instituição na qual o autor é coordenador teria lesado sua personalidade jurídica.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa
de que
o
réu é
proprietário
de veículo de comunicação jornalístico e teria publicado reportagem sobre instituição na qual o autor/recorrente é coordenador e teria ofendido a dignidade deste,
pelo que postula pela condenação do réu ao pagamento de indenização em danos morais.

Inicialmente, imperioso transcrever excertos da reportagem escrita pelo requerido/recorrido, da qual o autor alega ter havido excesso capaz de violar direito personalíssimo.

“
Primeiramente, a questão mais importante é a do
Cidadão Guarapariense
, que gasta o seu tempo e o seu escasso dinheiro, indo até Anchieta. Isso, a fim de se candidatar a vagas de emprego, mas perde o pouco que tem, INDO LÁ A TOA.

Em resumo, muitas vezes negam atendimento em Anchieta, mediante desculpas esfarrapadas. Desculpas essas, vindas de funcionários públicos, que não querem trabalhar. Além do mais, deixam também a impressão, de que
não gostam de trabalhar.

A reclamação nos foi passada hoje cedo, por uma pessoa que está em busca de emprego a mais de 2 anos em Guarapari e região. Segundo a pessoa, uma vaga estava disponível na sexta a tarde e hoje na segunda, após abrir o Sine (ou Casa do Cidadão), a vaga não estava mais disponível, segundo os atendentes.

Contudo, mesmo após pagar passagem (ida e volta) para ir até a cidade vizinha, dois atendentes se negaram a fazer uma simples atualização no cadastro do munícipe, que acordou cedo para se candidatar a vaga. Ainda, vale lembrar que o Sine não funciona no sábado e domingo.

Enfim, no Sine de Anchieta NINGUÉM atende o telefone fixo, não respondem e-mail, o site deles não realiza candidaturas ou atualização de cadastro e o APP Sine Fácil, não está funcionando no momento. Ou seja, só é possível realizar cadastro e atualização, via ATENDIMENTO PRESENCIAL, que hoje cedo foi negado.

Enfim, um verdadeiro INFERNO para quem está em busca de emprego e renda.

Como já dizia o ministro Paulo Guedes: “Parasitas”...

Em outras palavras, esse descaso e gigantesca má vontade para com os munícipes de Guarapari, já viraram rotina. Afinal, o povo sofrido de Guarapari sempre esteve em Anchieta, atrás de vagas de emprego na Samarco e em suas empreiteiras.

Em conclusão, achar um funcionário público nesse país, que atende com honestidade, boa vontade e empatia, é quase impossível. Infelizmente vemos muitos parasitas, que fingem trabalhar entra ano e sai ano, apenas sugando dinheiro público.”

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de lesão moral provocada pelo réu, entende-se que tal tese não deve prosperar, isso porque, no caso em tela não se vislumbra qualquer trecho da matéria publicada pelo réu direcionada à pessoa do autor.

Nesse sentido
, n
os
termos
do artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
“
todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão”.

Não distante, importa ressalta que o dano moral se trata de evidente lesão a direito personalíssimo, entendido como direito essencial da pessoa, não podendo ser transmitido, de sorte que para haver a lesão moral, por raciocínio lógico, é preciso que ocorra violação à honra daquele agente especificamente, o que não se verifica na reportagem objeto da lide.

Sabe-se também que para ocorrer a lesão moral é preciso a existência de pressupostos como conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano) e, no caso em tela,
nenhum desses requisitos foi observado.

Por fim, de suma importância trazer a baila que a matéria jornalística esta resguardada pela liberdade de opinião e liberdade de imprensa, ora, se o dano moral requer lesão a honra objetiva da pessoa e esta não se verificou, condenar o profissional de imprensa ao pagamento de indenização por danos morais por críticas direcionadas à instituição configuraria censura, que nada mais é do que coibir opinião, o que é vedado, nos moldes do artigo 1 da Lei 5.250/67.

Art . 1º É livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de informações ou ideias, por qualquer meio, e sem dependência de censura, respondendo cada um, nos termos da lei, pelos abusos que cometer.

T
ranscreve-se julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIREITO DE RESPOSTA OU RETIFICAÇÃO
DO OFENDIDO (LEI N.° 13.188/2015). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PRETENSÃO DE PUBLICAÇÃO DE RESPOSTA À MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO EXERCIDA PELO JORNALISTA SEM EXCESSOS. TENTATIVA DO APRESENTADOR/JORNALISTA DE VINCULAR O AUTOR NA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO NÃO CARACTERIZADA.
HONRA E IMAGEM DO AUTOR NÃO VIOLADAS. MATÉRIA QUE NÃO POSSUI CUNHO OFENSIVO E PESSOAL, TAMPOUCO VEICULA INFORMAÇÕES INVERÍDICAS.
DIREITO DE RESPOSTA OU RETIFICAÇÃO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR – 17ª C. Cível – XXXXX-12.2019.8.16.0001 – Curitiba – Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO – J. 29.03.2021)

Ante o exposto,
CONHEC
E-SE
do recurso interposto mas se lhe
NEG
A
PROVIMENTO,
mantida a sentença por seus fundamentos.

CONDEN
A-SE

o
recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da
causa
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para o recorrente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3
º
do CPC/15.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.